Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF. CONEXÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 76, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. MESMO CONTEXTO FÁTICO E EM RAZÃO DE GÊNERO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Existe conexão instrumental quando a prova de uma infração puder influenciar na produção probatória de outro delito, resultando, para melhor andamento do feito, à luz da economia e da celeridade processual, na reunião dos processos para julgamento conjunto. Inteligência do artigo 76, inciso III do Código de Processo Penal – CPP.
2. Não obstante a regra de que a tutela da Lei no 11.340/2006 – Lei Maria da Penha - se dar para com as vítimas do sexo feminino e em razões de gênero, é possível a reunião de processos para julgamento no Juizado Especializado, criado para tal fim e de competência absoluta, ainda que se trate de vítima do sexo masculino, quando houver conexão probatória em relação às supostas condutas realizadas, no mesmo contexto fático, também em detrimento de vítima mulher.
3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.